Tribunal: STF
Processo: Rcl 46818
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO CONTRA ATO DE MINISTRO OU TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Reclamação, sem requerimento de medida liminar, ajuizada por C C B, em 13.4.2021, contra decisão proferida em 5.2.2021 pelo Ministro Roberto Barroso, Relator do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.307.631.
                             O caso
    2. Consta dos autos ser a reclamante parte recorrente no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.307.631, em trâmite na Primeira Turma deste Supremo Tribunal, no qual foi proferida a seguinte decisão:
    “1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado: 
    ‘Agravo em execução. Decisão que diante do descumprimento injustificado da pena restritiva de direitos, converteu-a em privativa de liberdade, fixou o regime aberto e determinou a expedição de mandado de prisão. Insurgência defensiva visando à extinção da execução provisória da pena, ante a inexistência de trânsito em julgado do édito condenatório. Não acolhimento. Inaplicabilidade do disposto no art. 147 da LEP. Início da execução da pena substitutiva decorrente de determinação do C.STJ, que reconheceu o uso de ‘reiterada oposição de aclaratórios meramente protelatórios’, em evidente e manifesto ‘abuso do seu direito de defesa’. Inexistência, ademais, de irregularidade da intimação por edital em face da ocultação da agravante verificada. Condenada não localizada nos endereços constantes dos autos, endereços que, ademais, não foram impugnados. Incidência do artigo 181, § 1º, alínea ‘a’ da LEP. Recurso defensivo improvido’. 
    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a e c, da Constituição Federal. A parte recorrente sustenta violação aos arts. 5º, II, LXXVIII, LVII, 19, 37, 93, IX, 97 e 133, da CF, bem como às Súmulas 10, 47 e 143/STF. Aduz que: 
    (i) ‘o julgamento em 07/11/2019 Pleno do STF das ADCs 43, 44 e 54, foi no sentido de reconhecer a Constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal, e qualquer decisão Colegiada em instâncias Inferiores, como é o caso do presente Recurso, viola, assim, a cláusula de reserva de plenário, expressa no artigo 97 da Constituição, e a Súmula Vinculante nº 10’;
    (ii) ‘o V. Aresto não fundamenta juridicamente nenhum de seus tópicos narrados no v. aresto, atraindo a incidência da nulidade prevista no art. 93 inc. IX da CF 88’;
    (iii) ‘no caso em tela, diverso do caso concreto do paradigma do tema 613, não houve citação válida, NUNCA HOUVE DEFENSOR CONSTITUIDO, nunca ninguém foi contactado sobre nada’;
    (iv) ‘a recorrente não pode ser condenada por cumprir determinação de documento público determinado por Juiz Cível da Fazenda Pública, porque um juiz criminal, sem explicar o entendimento diverso, criminaliza a conduta sem embasamento fático ou jurídico, e por isso os recursos ainda tramitam no STJ’. 
    3. Insurge-se ainda a defesa contra a condenação pelo crime de apropriação indébita, bem como alega a ocorrência da prescrição punitiva estatal, “na modalidade retroativa, após o advento da Lei 12.234/2010”.
    4. O recurso é inadmissível. De início, tal como consta na decisão de admissibilidade do recurso extraordinário proferida pelo Tribunal de origem, “apesar de se tratar de questão de ordem pública, não é possível a verificação da aventada prescrição da pretensão punitiva, porquanto o presente feito cuida de incidente tirado de execução penal, não havendo os elementos necessários para o estudo, podendo a Defesa se valer da via adequada para buscar sua apreciação”. Nessa linha, vejam-se o RHC 120.263, Rel. Min. Teori Zavaski; e o ARE 1.089.698, Rel. Min. Alexandre de Moraes.
    No mais, acolho cono razões de decidir o parecer do Ministério Público Federal, que se manifestou nos autos sob os seguintes fundamentos: (…)
    6. E mais: ressalto que o STF, ao julgar o AI 126.187-AgR, sob a relatoria do Ministro Celso de Mello, firmou o entendimento de que não enseja acesso a via recursal extraordinária o eventual dissidio interpretativo que oponha a decisão proferida pelo Tribunal a quo ao conteúdo de enunciado sumular do Supremo Tribunal Federal desvestido de fundamento constitucional.
    7. Por fim, a parte recorrente não indicou as razões pelas quais caberia o recurso extraordinário pela alínea c do dispositivo constitucional autorizador. Nessas condições, aplica-se a Súmula 284/STF.
    8. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso” (e-doc. 22).
    Contra essa decisão a reclamante interpôs agravo regimental, não conhecido pela Primeira Turma, em acórdão com a seguinte ementa:
    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. SUSPEIÇÃO OU IMPEDIMENTO. NUMERUS CLAUSUS. RECURSO QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. 
    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “as hipóteses de impedimento elencadas no art. 252 do Código de Processo Penal constituem um numerus clausus (HC n. 92.893, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 12.12.2008), não se ajustando a espécie a nenhum dos casos previstos em lei de suspeição ou de impedimento do julgador, cujo rol é taxativo” (RHC 170.540, Relª. Minª. Cármen Lúcia).
    2. A parte agravante, nas razões do recurso, não se desincumbiu do seu dever processual de desconstituir especificamente todos os fundamentos da decisão agravada. A decisão permanece incólume. Precedente. 3. Agravo interno não conhecido”. 
    3. Na presente reclamação, alega-se a não aplicação das Súmulas ns. 10, 47 e 146 deste Supremo Tribunal e da jurisprudência assentada nos acórdãos proferidos pelo Plenário nas Ações Diretas de Constitucionalidade ns. 43, 44 e 54, pelo Ministro Roberto Barroso.
    Afirma-se na inicial ser “o fundamento basilar da presente reclamação a violação de cláusula de reserva de Plenário, [que] desvirtuou o julgamento do RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO sob o nº 1307.631, no qual o Exmo. Ministro Barroso, suspeito/impedido, através de imbróglio exara decisão citra extra, e ultra petita, com aparente legalidade de proposta de solução para a controvérsia, mencionando julgados desta Corte que não guardam relação com a controvérsia, violando não só o princípio da adstrição e da congruência, insculpido nos art. 141 cc 492 do NCPC, como viola entendimento pacificado e sumulado pela Corte Suprema, relativo à prescrição, na inteligência da Súmula 146 do STF, quando ausente recurso da acusação, que no caso da ação penal prescita, e ainda pendente de recurso no STJ, versa prática atípica ou crime impossível. 
    A r. decisão exarada na peça 35 do RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO sob o nº 1307.631, e todas as decisões citra extra e ultra petita, convalidadas pela decisão ora reclamada, merecem a procedência da presente reclamação para anular a decisão contraria o entendimento pacificado e sumulado pelo Pleno do STF sobre o a controvérsia de violação da súmula 10 do STJ, por execução provisória de pena restritiva de direitos em ação penal que busca condenação por crime impossível nos termos da súmula 47 do STF, prescrita desde 2017 por ausência de recurso da acusação nos termos da súmula 146 do STJ, pendente de julgamento no STJ. 
    Cumpre salientar ainda que ardilosamente, a decisão na peça 35 do RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO sob o nº 1307.631 desvirtuou o curso do processo, mencionando jurisprudência pacificada nesta Corte que não guarda relação com a controvérsia trazida a julgamento, e assim, pela via transversa e ilegalidade, quer induzir a negativa da requerida aplicação das Súmulas 47 e 146 do STF, violando o art. 97 da CF88, portanto súmula 10 do STF, em decisão imotivada que nos termos do art. 489, § 1, inc. III, da CF88, atrai as nulidades previstas no art. 93, inc. IX, da CF88, sendo ao mesmo tempo, recorrível e reclamável” (fls. 15-16, e-doc. 1).
    Estes os requerimentos e os pedidos: 
    “Face ao exposto, requer a procedência da presente RECLAMAÇÃO, proposta nos termos dos artigos 988 a 993 do NCPC / art. 156; 162 RISTF c/c art. 102 inc. I “i” da CF88, concedendo questão de Ordem, nos termos do art. 193 do Código civil objetivando sustar o RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO sob o nº 1307.631, para : 
    1 – Extinguir a segunda tentativa de execução provisória de pena restritiva de direitos, de nº 0006959-70.2019.8.26.0050, pela prescrição decorrente da aplicação da súmula 146 do STF. 
    2 – Extinguir a a segunda tentativa de execução provisória de pena restritiva de direitos, de nº 0006959-70.2019.8.26.0050 iniciada em 2019, extinção requerida pela ocorrência de Abolitio criminis, decorrente da aplicação da Súmula 47 do STF, que descriminalizou a conduta tipificada como crime na ação penal sob AREsp 1490908, nº 9000327- 45.2014.8.26.0050, prescrita desde 28/05/2017, nos termos da súmula 146 do STF. 
    3 - Anular a prisão da reclamante, decretada em Tribunal de Exceção na VECSP, sem defensor constituído, sem publicidade, com edital fora das hipóteses legais, em sessão secreta na qual converteu em prisão, a segunda tentativa de execução provisória de pena restritiva de direitos, de nº 0006959-70.2019.8.26.0050, vedada pelo art. 147 da LEP, nos termos do julgamento do pleno do STF em 08/11/2019 das ADCs 43, 44 e 54, violando a Súmula 10 do STF” (fl. 18, e-doc. 1).
      Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. A reclamação constitui instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105, da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos reclamados.
    Busca-se, pela reclamação, fazer com que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada. 
    5. A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente. Tampouco é a reclamação o meio processual adequado para reexame do mérito da demanda originária. 
    6. Na espécie em exame, a reclamante pretende fazer uso desta reclamação para “sustar o Recurso Extraordinário com Agravo n. 1307.631”, objetivando a modificação das decisões proferidas nas instâncias antecedentes.
    A ação não pode ter trânsito válido neste Supremo Tribunal por ser a reclamação instrumento processual juridicamente impróprio para impugnar ato praticado por Ministro do Supremo Tribunal Federal. 
    Nesse sentido, confiram-se precedentes de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO AJUIZADA CONTRA DECISÃO DE MINISTRO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É inadmissível a reclamação interposta em face de decisões dos Ministros ou de órgãos fracionários do Supremo Tribunal Federal. 2. Agravo regimental a que se nega provimento com aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil no percentual de 1%” (Rcl n. 33.064-AgR/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 14.8.2019). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO AJUIZADA CONTRA DECISÃO DE MINISTRO DESTE SUPREMO TRIBUNAL PROFERIDA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 31.479-AgR/SC, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.4.2019). 
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO AJUIZADA CONTRA DECISÃO DO STF. 1. Não cabe reclamação constitucional direcionada à cassação de decisões de Ministros ou Turmas do Supremo Tribunal Federal, uma vez que os atos emanados pelos seus órgãos, no exercício de suas competências legais e regimentais, são atribuíveis à própria Corte. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 19.526-AgR/MG, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.5.2015). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA INTEGRANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação revela-se incabível quando invocado, como ato reclamado, decisão de Ministro ou de composição colegiada de turma integrante do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: Rcl 13.996-AgR, Relator Ministro Teori Zavascki, Pleno, DJe de 11/6/2013; Rcl 4.591-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 4/12/2009 e Rcl nº 8.301-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 9/10/2009. 2. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 15.790-AgR/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 4.3.2015). 
    Esse entendimento foi reiterado ainda nos seguintes precedentes: Rcl n. 27.685-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.12.2017; Rcl n. 22.048-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 23.8.2016; Rcl n. 15.790-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 4.3.2015; Rcl n. 13.996-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe de 11.6.2013; Rcl n. 4.591-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 4.12.2009, e Rcl n. 8.301-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 9.10.2009. 
    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça.
    Brasília, 27 de abril de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora